Tribunal: STF
Processo: AI 816586
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    De qualquer forma, a discussão acerca da justiça competente para o julgamento do processo, no caso concreto, passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente e por uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.